Tribunal: TJES
Processo: 5002138-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: KARINE LIUTI DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: CLARO S.A.

RECDA.: KARINE LIUTI DA SILVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
Seu departamento de fraude concluiu que realmente haveria a possibilidade de ter ocorrido fraude contra a recorrente em nome da recorrida, praticada por terceiros. Nesse caso, a maior prejudicada é a recorrente, que terá de suportar o prejuízo. Em nenhum momento agiu com negligência, eis que realizara o processo de habilitação de acordo com as normas da ANATEL, não respondendo pelo ilícito, em razão da culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC. Inexistem danos morais, eis que a situação se trata de mero aborrecimento. O dano moral fora fixado de forma desproporcional, devendo ser reduzido. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a inexistência de danos morais, e, alternativamente, reduzir o valor fixado.
2. Tese d
a Autora
/Reco
rrid
o
:
A recorrida teve em aberto um contrato de prestação de serviços em seu nome, que gerou uma dívida no valor de R$ 508,76, sem que jamais tivesse solicitado, e, ainda, viu seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito pela recorrente, causando-lhe dano moral. Os danos morais foram fixados em patamar adequado para fins de desestimular a reiterada conduta faltosa da recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 2950156).
3. Sentença:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo ao contrato nº 0000000153811237 (ID - 404466 - Página 16), RATIFICANDO, neste ato, a decisão de ID – 492391; B) CONDENO a requerida CLARO S/A (EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, a pagar a autora KARINE LIUTI DA SILVA indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se, sendo por advogado e pessoalmente, a parte requerida.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. A discussão trazida ao conhecimento deste julgador restringe-se a alegada inocorrência dos danos morais e a fixação destes em patamares desproporcionais. Quanto a primeira alegação, não merece reparos o entendimento do julgador de piso. Por mais que a recorrente também tenha sido vítima da ação de fraudadores, esta incluiu o nome da recorrida, indevidamente, em cadastros de proteção ao crédito, consoante documento anexado junto com a petição inicial (ID 294981). Não há como aplicar ao caso a excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, posto que a inscrição de nome de devedor em cadastros de proteção ao crédito não se trata, propriamente, de defeito na prestação de serviços (Tv a cabo, no caso concreto), mas, sim, de cobrança indevida por estes. Fora uma opção da recorrente, e não dos fraudadores, de efetivar a negativação do nome da recorrida, e, em razão do ato ilícito, responde pelos danos morais causados, que, no caso concreto, ocorrem de forma
in re ipsa
, entendimento este já pacificado em nossos Tribunais. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que que razão possui a recorrente. Adoto como critérios, para a fixação dos danos morais, a análise da capacidade econômica das partes, a extensão dos danos, a culpabilidade na conduta causadora dos danos, e, a necessidade de aplicação de penalidade, em caráter pedagógico, voltada a evitar que a repetição da conduta ilícita seja lucrativa à causadora dos danos. No caso em tela, a recorrida se qualifica como uma pessoa hipossuficiente, enquanto que o recorrente é uma grande empresa do setor de telefonia,
internet
e TV a cabo. A extensão dos danos fora elevada, face a impossibilidade da recorrida em obter crédito, mas, a culpabilidade não segue a mesma conclusão, posto que a recorrente também fora vítima de fraude causada por terceiros. Não há dúvidas de que o sistema de contratação admitido pela ANATEL é falho e passível de fraudes, o que importa na necessidade de investimentos das operadoras para aperfeiçoá-lo, o que não fazem visando o lucro, sendo adequada a majoração dos danos morais como forma de sanção pedagógica. Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado, no caso concreto, que a indenização por danos morais deve ser no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que representa, para a vítima, a reparação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente,
reduzir
a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial que não fora objeto de recurso. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.